Tribunal: TJBA
Processo: 8011353-52.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011353-52.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EURICO TAVARES DE CAMPOS

Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s):MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE ENTRE A CEDENTE E A CESSIONÁRIA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA OCORRENTE.
APELO
PROVIDO
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade passiva da parte ré, com imposição dos ônus da sucumbência à parte autora. Requereu-se, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, e, no mérito, a anulação da sentença, com o reconhecimento da legitimidade passiva da ré e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora/apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça na instância recursal; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade passiva deve ser anulada, reconhecendo-se a legitimidade da ré à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é devida à pessoa natural que afirma insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, diante da presunção legal de veracidade da alegação, inexistindo prova em contrário nos autos, o que autoriza o deferimento do benefício em sede recursal.

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, uma vez que o serviço ou produto fornecido pela ré insere-se no conceito de relação de consumo, sendo a parte autora destinatária final, conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, o que assegura a legitimidade passiva da ré, ainda que tenha havido cessão de crédito.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário de crédito em relações de consumo, mesmo após a cessão, mantendo a legitimidade da instituição financeira originária perante o consumidor.

A ausência de instrução probatória inviabiliza o julgamento imediato do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, sendo necessária a anulação da sentença para que o feito retorne ao juízo de origem, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante mera declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário.

Em relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, sendo legítima a ação contra o cedente do crédito, mesmo após cessão a terceiro.

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em hipótese de responsabilidade solidária prevista no CDC.

A ausência de instrução probatória impede o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 485, VI; 1.013, § 3º. CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1000411-50.2021.8.26.0338, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 27.05.2022. TJ-MG, AC nº 10000205807530001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 26.01.2021. TJ-PR, RI nº 0002976-13.2021.8.16.0037, Rel. Juíza Maria Fernanda S. N. F. da Costa, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8011353-52.2022.8.05.0150
, de
L
auro de Freitas
-BA, em que são apelante,
EURICO TAVARES DE CAMPOS
e apelad
a,
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e dar provimento a
o Apelo
da
parte
autora

para anular a
sentença

a quo.

Salvador,

12